Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748398-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO HENRIQUE SILVA GONÇALVES IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vinícius José de Arruda Castro Júnior, OAB/DF 67.650, em favor de TIAGO HENRIQUE SILVA GONÇALVES, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO, que decretou a prisão preventiva do paciente. Segundo as investigações, o paciente era um dos líderes da associação criminosa composta pelas pessoas investigadas: Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Gabriel de Souza Alves, Tatiana Kissila Silva Rodrigues (irmã de Tiago), Guilherme Amorim Franco, Bruno Albuquerque Almeida, Intermedia Serviços Cartoriais e Documentalista Recanto das Emas LTDA, Menezes Serviços Administrativos e Digitais LTDA, J.A. Sales Serviços Administrativos e Digitais Ltda e Anápolis Serviços Administrativos e Digitais LTDA. Os representados são investigados, em tese, por terem se associado para a prática de diversos crimes contra a fé pública, a administração pública e contra as relações de consumo, induzindo a erro a população de que empresas como "CARTÓRIO DIGITAL" e "DOCUMENTEI" prestariam serviços notariais, em conluio com os envolvidos vinculados ao Cartório 3o RCPN de São José do Rio Preto/SP, que autenticaram documentos ao arrepio da norma, sem conferência com o original, gerando risco à fé pública. O impetrante aduz que o paciente foi preso preventivamente, com fundamento na sua periculosidade e na garantia da ordem pública. Contudo, alega que não existem indícios de autoria. Informa que os fatos constantes do IP 611/2021 culminaram na verificação da existência da empresa Cartório Digital, de propriedade de José Borges do Nascimento, cujo intuito era a escrituração de toda a região administrativa de São Sebastião. Destaca que não foi apurada qualquer relação de José Borges do Nascimento com o paciente. Afirma que Tiago Henrique não era o responsável por eventuais ilegalidades cometidas em São Sebastião e que a sua função com a referida empresa era tão somente técnica e administrativa. Descreve que o paciente, ao adquirir a franquia, aderiu ao modelo de negócio existente e obteve a explicação de que a empresa deveria estar vinculada a um Cartório para proceder às autenticações. Ressalta que o paciente é pessoa trabalhadora e empreendedora, sem qualquer conhecimento jurídico, que buscou uma franquia de valor acessível. Após, ao criar a sua própria empresa, Cartório Fácil, criou também a sua marca e reproduziu o que era feito no sistema anterior. Explica que recebeu orientação do tabelião Silvio, de como proceder no seu trabalho de forma legal. Sustenta que Tiago não praticou qualquer ilícito e, se assim o fez, agiu por ingenuidade e falta de conhecimento, com total ausência de dolo. Reforça que na busca e apreensão realizada em sua residência não foi localizada qualquer evidência que comprove a sua ligação com os delitos apontados na representação. Reitera que pelo princípio da presunção de inocência deve ser revogada a constrição cautelar para a soltura do paciente, porquanto não restou demonstrado o perigo concreto da sua liberdade. Ademais, explica que os supostos delitos praticados pelo paciente não se revestem de excepcional gravidade de modo a causar abalo à ordem pública. Assevera que os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente são insuficientes para indicarem que ele tornará a delinquir caso seja posto em liberdade, inexistindo notícia de que Tiago tenha tentado se furtar da aplicação da lei penal. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo as investigações, Tiago se apresentou a uma das vítimas como pastor de igreja, oferecendo um investimento para abrir uma franquia da empresa “REDE CARTÓRIO FÁCIL FRANCHISING” que seria de serviços cartorários, seguros e planos de saúde. Após a vítima pagar R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e alugar um imóvel, TIAGO GONÇALVES informou que não poderia prosseguir com o investimento (proc. 0710088-28.2021.8.07.0009). Relatam os policiais, que durante as investigações realizadas no bojo do IP 611/2021 (organizações criminosas atuantes no parcelamento irregular do solo na região) foi identificada uma empresa denominada Cartório Digital, a qual se instalou em São Sebastião – DF - entre 2021 e 2022 e estava praticando atos exclusivos de serventias extrajudiciais. Destaca que durante as interceptações telefônicas realizadas no curso das investigações foi possível verificar que um dos investigados, José Borges do Nascimento, afirmou ser proprietário da empresa Cartório Digital, instalada em um de seus imóveis na cidade satélite de São Sebastião, o qual servia para “escriturar” toda a Região Administrativa. Esse “Cartório” era utilizado para facilitar a autenticação das cessões de direito dos grileiros. No curso das investigações, foi constatada a solicitação da autenticação de um documento, a qual foi realizada pelo Tabelionato de São José do Rio Preto/SP, constando a afirmação falsa de que o documento foi conferido com o original, sendo assinado por Gabriel de Souza Alves. Ainda no curso das diligências, foram apreendidos diversos documentos na casa de Dimas Rafael, sócio de Victor Hugo em uma das “franquias” de certificação digital denominada Rede Cartório Digital RCD Ltda, de propriedade de Tiago Henrique. Conforme consta da representação pela prisão do paciente (ID 53357016, pp. 7/34), os delitos se davam da seguinte forma: a) Os clientes contatavam o CARTÓRIO DIGITAL por e-mail ou pela conta WhatsApp; b) Após, os clientes eram orientados a encaminhar os documentos que seriam autenticados em formato PDF, bem como a fazer o depósito, via PIX, na conta da empresa CARTÓRIO DIGITAL, no valor de R$ 10,00 (dez) reais para cada página; c) Os funcionários do CARTÓRIO DIGITAL encaminhavam o PDF recebido dos clientes para um grupo WhatsApp denominado “AUTENTICA SÃO SEBASTIÃO”, o qual era formado por empregados do CARTÓRIO DIGITAL e por pessoas atuantes no 3o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de São José do Rio Preto - SP, cujo titular era SILVIO AUGUSTO PELLEGRINI DE OLIVEIRA; d) Os investigados autenticavam o documento dentro da plataforma do CENAD e enviavam o PDF já autenticado no grupo AUTENTICA SÃO SEBASTIÃO; e) Por fim, o CARTÓRIO DIGITAL realizava o encaminhamento do documento para os clientes, tanto por WhatsApp, quanto por e-mail. No referido relatório policial há indícios de que o paciente Tiago Henrique é um dos líderes e mentor da empresa “Cartório Digital”, bem como responsável pelo aliciamento dos funcionários do 3o Registro Civil de Pessoas Naturais de São José do Rio Preto - SP. A Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 53357018, p. 9) foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a compatibilização da diligência requerida com a continuidade do serviço público delegado e na relevância das atividades notariais para garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Ademais, observo que Tiago Henrique Silva Gonçalves responde a outros 4 (quatro) processos por estelionato e falsidade ideológica: proc. 0707037-77.2019.8.07.0009, proc. 0000910-04.2018.8.07.0009, proc. 0700395-53.2022.8.07.0019 e proc. 0703379-94.2023.8.07.0012 (ID 53379028, p. 29). Portanto, verifico a presença dos requisitos para a constrição cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Os delitos informados são graves e atentam contra a administração e a fé públicas. Nada obstante, nessa fase de cognição sumária, em se tratando de delitos complexos, envolvendo, ao menos, 11 (onze) investigados, com diversas diligências e apurações em curso, revela-se prudente que as investigações preliminares sejam concluídas para que se reavalie, sem prejuízo de novas provas, acerca do pedido de revogação da prisão cautelar. Tampouco é o momento oportuno para se averiguar da possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme dispõe o art. 319 do CPP. Outrossim, da leitura dos autos de origem, e, na situação delineada nos autos, não há como acolher, de plano, a tese defensiva, quando há nos autos outras informações complementares sobre os graves delitos supostamente praticados pelo paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao il. Juízo apontado como coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 13 de novembro de 2023 23:26:49. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator